Tribunal: TCU
Processo: 005.666/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de estradiol, valerato associado com noretisterona enantato, 5mg + 50mg/ml, injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90026/2025, sob a responsabilidade do Departamento de Logística em Saúde (DLOG) do Ministério da Saúde (MS), para aquisição do hormônio sintético estradiol injetável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias a contar da ciência deste acórdão, adote providências com vistas à anulação do ato administrativo que desclassificou, com fundamento no art. 82, VII, da Lei 14.133/2021, as propostas das licitantes Fullfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Eurofarma Laboratórios S.A. e dos atos decorrentes, com retorno à fase de classificação de propostas, por afronta ao art. 5o da referida Lei; 9.4. dar ciência ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que esgotado o fornecimento previsto na Ata de Registro de Preço 86/2025, vedado o acréscimo de quantitativos, deve convocar as demais licitantes - conforme ordem de classificação das propostas - para firmar ata de registro de preços do saldo remanescente, dentro do prazo de validade do certame; 9.5. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do RITCU.